Tribunal: TJMT
Processo: 1011152-45.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011152-45.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Material, Consórcio, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), ADELVAN OLIVEIRA GUIMARAES - CPF: 032.131.135-30 (AGRAVANTE), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), GAMMA CONSORCIOS - CNPJ: 45.289.243/0001-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – DOCUMENTOS QUE ATESTAM A CAPACIDADE FINANCEIRA – PARCELAMENTO AUTORIZADO – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que seja possível a concessão da gratuidade de justiça mediante simples declaração de hipossuficiência financeira para arcar com as custas processuais, pode o julgador indeferir o benefício quando, no caso concreto, não houver documentos que comprovem a insuficiência de recursos alegada, ou quando houver indícios da capacidade financeira da parte.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ADELVAN OLIVEIRA GUIMARÃES
, contra decisão de ID. 168494671, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da comarca de Cuiabá/MT aos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Pedido de Tutela de Urgência (processo n.

1041072-72.2022.8.11.0041),
que move contra
GAMMA CONSÓRCIOS
, que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita postulado pela parte agravante, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial e consequente extinção do feito.

Em síntese, sustenta a parte agravante que o
decisum

merece reforma, pois de acordo com documentação carreada aos autos, encontra-se em estado de hipossuficiência financeira (conforme declaração de ID. 168494658), estando impossibilitado de arcar com as custas processuais e eventuais honorários sucumbenciais sem prejuízo do próprio sustento.

Aduz que, apesar de auferir renda líquida mensal de aproximadamente R$ 4.954,00 (quatro mil, novecentos e cinquenta e quatro reais), conforme holerite acostado sob ID. 168494659, possui despesas elevadas, tais como financiamento habitacional, IPVA de veículo, carnês de lojas, aluguel e energia, que alega consumirem quase a totalidade de seus rendimentos.

Por fim, assevera que, apesar da documentação carreada aos autos (que, em tese, comprova a alegada insuficiência financeira), apenas a declaração de hipossuficiência bastaria para fundamentar a concessão da assistência judiciária gratuita, pugnando, no mérito, a reforma da decisão atacada, no sentido do provimento do presente recurso com a concessão da benesse pleiteada.

Liminar recursal indeferida, conforme decisão de ID. 168541696, determinando à parte agravada que trouxesse, no prazo de 05 (cinco) dias, documentação comprobatória que mostrasse de maneira inequívoca sua hipossuficiência financeira.

A parte agravada manifestou-se, pugnando pela juntada de diversos documentos comprobatórios de sua insuficiência de recursos financeiros suficientes ao adimplemento das custas processuais (ID. 172346680).

Despacho do Juízo
a quo
em ID. 169978150, prestando informações.

Sem contraminuta ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a parte agravante recorre de decisão prolatada pelo Juízo a quo que indeferiu o pedido de justiça gratuita na
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Pedido de Tutela de Urgência
, que determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial e consequente extinção do feito sem resolução de mérito.

O direito à concessão da benesse ora pleiteada poderá ser deferido mediante simples declaração de hipossuficiência financeira da parte, tendo sua veracidade relativamente presumida.

Porém, considerando tratar-se de matéria de ordem pública, aliada à veracidade relativamente presumida (sendo cabível, portanto, prova em contrário), caber ao julgador indeferir a benesse quando houverem indícios de saúde financeira ou, ainda, diante da ausência de elementos comprobatórios suficientes a embasar a alegação de hipossuficiência da parte.

Neste sentido, traz-se à baila ensinamento dos doutrinadores
NELSON NERY JUNIOR
e
ROSA MARIA DE ANDRADE NERY
:

“O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo.
A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio.
Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”
(Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 1.562), g.n.

É cediço que o benefício da justiça gratuita se destina àqueles que são realmente hipossuficientes econômica/financeiramente, e que necessitam da benesse para alcançar tutela jurisdicional, e não àqueles que apenas dizem dela necessitar.

Deste modo, como apontado no enxerto acima, o benefício deve ser concedido com cautela e moderação, cabendo ao julgador deferir ou não da análise do caso concreto, de modo a viabilizar a gratuidade de justiça ao seu destinatário, garantindo que a condição de vulnerabilidade econômica não constitua óbice ao direito ao amplo acesso à justiça, direito constitucional preconizado no art. 5º, inciso LXXIV da Carta Magna.

Outrossim, ressalta-se que o indeferimento genérico e indiscriminado da benesse legal poderia, inclusive, comprometer os recursos financeiros destinados ao Poder Judiciário para o custeio da atividade jurisdicional, imprescindível para a pacificação e tutela de direitos coletivos e individuais – em especial, daqueles cuja hipossuficiência de recursos se sobressai.

Pois bem.

In casu
, da análise dos argumentos trazidos e documentação acostada aos autos, sem maiores delongas, verifica-se ser caso de desprovimento do recurso.

Isto porque, da documentação carreada aos autos, demonstra-se a saúde financeira da parte agravada, mormente em razão de tratar-se de trabalhador com cargo de gerência, auferindo renda bruta de aproximadamente R$ 6.360,40 (seis mil, trezentos e sessenta reais e quarenta centavos), e renda líquida de R$ 4.953,00 (quatro mil, novecentos e cinquenta e três reais), conforme holerite acostado à inicial (Id. 168494650), bem como de haver recebido, no ano de 2022, rendimentos tributáveis no importe de mais de R$ 77.937,54 (setenta e sete mil, novecentos e trinta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), conforme declaração de IRPF de ID. 169811659.

Ressalta-se, ainda, o valor pago a título de entrada do consórcio objeto da lide, no valor de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais), pagos à vista por meio de transferências da conta-poupança n. 13.816-9, Ag. 3899-7 do Banco do Brasil, de titularidade do próprio agravante, conforme faz prova comprovante de pagamento acostado aos autos originais (ID. 168494670 do presente recurso) sob ID. 102414226.

Junte-se a estes fatos o financiamento de imóvel próprio no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), conforme contrato de compromisso de compra e venda de ID. 172956651, bem como a propriedade de veículo próprio com valor venal de mais de R$ 109.000,00 (cento e nove mil reais), conforme comprovante de pagamento de IPVA acostados sob ID. 172346688.

Deste modo, da análise dos documentos carreados ao caso concreto, torna-se cristalina a saúde financeira da parte agravante, que possui condição financeira privilegiada, a qual se distancia, em muito, da realidade vivida pela maioria dos brasileiros, possuindo, portanto, condições para arcar com as custas processuais.

Outrossim, ainda que não suficiente a ensejar o indeferimento do benefício ora analisado, há de se ressaltar o fato de que o recorrente está sendo patrocinado por advogado especialmente contratado para representa-lo nos presentes autos.

Com efeito, torna-se imperioso o reconhecimento da condição financeira especial da parte agravante, que possui cargo de gerência e proprietário de bens que afastam a alegada condição de hipossuficiência.

Portanto, de todo o exposto, à míngua de comprovação, não restando evidenciada indene de dúvidas a vulnerabilidade econômica do recorrente, é de se negar a gratuidade de justiça pretendida.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA.
OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça . 2. É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita , consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017, DJe 18/10/2017) 3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe.
4. Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça .
5. Recurso desprovido.”
(N.U 1012491-78.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020) g.n.

Em mesmo sentido, entendeu a colenda Corte Superior de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA.
PESSOAS FÍSICAS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC DE 2015. INEXISTÊNCIA.
DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO INATACADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 283/STF. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico desta Corte Superior, não há violação ao art. 1.022 do CPC de 2015 nos casos em que o acórdão recorrido resolve com coerência e clareza os pontos controvertidos que foram postos à apreciação da Corte de origem, examinando as questões cruciais ao resultado do julgamento. 2. O acórdão recorrido está assentado em mais de um fundamento suficiente para mantê-lo e a parte recorrente não cuidou de impugnar todos eles, como seria de rigor. Assim, a subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula n. 283/STF.
3. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 4. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 5. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de indeferir a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos.
Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal pelo teor da Súmula 7 do STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1552243/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 02/04/2020) g.n

Por fim, considerando o valor atribuído à causa em R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais), as custas judiciais resultariam no valor aproximado de R$ 8.100,00 (oito mil e cem reais).

Assim, reconhecendo eventual falta de liquidez momentânea, faculto à parte agravante o parcelamento das custas processuais em até 06 (seis) prestações mensais e sucessivas, conforme disposto no art. 98, §6º, do CPC/2015,
verbis
:

“
Art. 98.
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

....

§ 6º
Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.”

Por ora, entendo adequada tal solução, tendo em vista que não onerará a parte recorrente ou seu grupo familiar a ponto de prejudicar a sua manutenção ou impedi-la no acesso à Justiça.

Neste diapasão, colaciono julgados desta Colenda Corte:

“EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA – PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRECEDENTES DO STJ – PARCELAMENTO DAS CUSTAS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 98, § 6º, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
“É firme a orientação do STJ no sentido de que a declaração de hipossuficiência detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir a benesse quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante” (STJ – AgRg no AREsp 488.555/RS). Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento (art. 98, § 6º, do CPC).
Como forma de assegurar o acesso ao Judiciário, há de ser concedido o parcelamento do valor das custas, consoante a previsão do art. 98, § 6º, do CPC
.”
(N.U 100140916.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2020, Publicado no DJE 10/02/2020) g.n.

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – EXIGÊNCIA DE PROVAS (ART. 5º, LXXIV, DA CRF) –
PARCELAMENTO – POSSIBILIDADE (ART. 98, §6º, DO CPC) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrado que o demandante não preenche os requisitos necessários para a obtenção da integralidade da assistência judiciária; entrementes, existindo circunstâncias especificas para a modulação do benefício da gratuidade, deve ser deferido o parcelamento constante no art. 98, §6º do CPC.
”
(N.U 100878473.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/04/2018, Publicado no DJE 03/05/2018) g.n.

Ante o exposto,
nego provimento ao presente Agravo de Instrumento
, mantendo a integralidade do decisum do Juízo
a quo
em sua integralidade, facultando à agravante o parcelamento das custas judiciais em até 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária nos termos do art. 468, §7º, do Provimento nº. 41/2016/CGJ/MT.

Determino o recolhimento das custas de preparo deste Agravo de Instrumento no prazo de 15 (quinze) dias.

É como voto. -

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023